Tribunal: CARF
Processo: 11030.000843/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000843/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.198 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INDUSTRIA DE CALÇADOS BOTUCARAI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apresente o termo de
indeferimento completo, contendo os débitos identificados como em aberto até a data de 31/01/2008,
os quais justificariam a não inclusão no regime. Também é importante que sejam juntadas
informações a respeito de eventuais pagamentos realizados no período de 01/01/2008 até 31/03/2008,
já que se alega que existiam débitos em aberto e eles somente teriam sido quitados em 31/03/2008.
Por fim, é indispensável que sejam apresentadas telas do sistema e todas as informações sobre os
parcelamentos do contribuinte. É preciso entender se o contribuinte possuía de fato dois
parcelamentos em curso - ou mais -, bem como em que situação eles se encontravam. É importante
que a Unidade de Origem elabore um parecer conclusivo a respeito do assunto para que o
contribuinte possa ao final se manifestar sobre ele, caso tenha interesse, no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (“DRJ/STM"), o qual será
complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000843/2008-31
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.198 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional, em 31/01/2008.
O pedido da interessada foi indeferido conforme "Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional (fl. 03), sob o fundamento de que a pessoa jurídica incorre, neste
momento, na(s) seguinte(s) situação(ões) que impede(m) a opção pelo Simples
Nacional:
- Débito(s) com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo(s) da extinta
Secretaria da Receita Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
O fundamento legal para o indeferimento apontado no respectivo Termo foi a Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V.
O Termo de refere-se à solicitação de opção pelo Simples Nacional referente ao
Número do Recibo: 00.02.23.21.94 e que teve a data de registro em 14/03/2008.
A interessada apresenta sua manifestação de inconformidade contra o não deferimento
da sua opção pelo Simples Nacional, em 11/04/2008, conforme consta à(s) folha(s) n°s
01 e 02, instruída com cópia(s) e/ou original(is) de documento(s) à(s) folha(s) n°(s) 3 a
10.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou original(is) de documentos
às folhas 12 a 19.
Os argumentos da manifestante são, em síntese, os seguintes:
- solicitou o enquadramento no Simples Nacional em 31/01/2008, tendo pago todos os
seus débitos até aquela data;
- em 19/03/2008 teve ciência de que não estava incluído no Simples porque teriam
ficado três parcelas do parcelamento em aberto; afirma que referidas parcelas foram
pagas em 31/03/2008;
- que os débitos do Simples apontados como se estivessem em aberto, relativos a janeiro
a junho/2007 já se encontrava parcelada, no entanto, aparecia como débito no sistema
da receita federal, o que teria sido acertado pelo funcionário que o atendeu na DRF em
Passo Fundo;
- cita o parágrafo 2o do artigo 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e conclui que
não existe razão legal para que a empresa não seja incluída no Simples.
Requer a sua inclusão no Simples a partir de l°/01/2008.
Em sessão de 26/03/2010, a DRJ/STM julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DÉBITO COM A RFB SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PENDENCIA
IMPEDITIVA. REGULARIZAÇÃO. INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
INÍCIO DOS EFEITOS. Representa óbice à inclusão no SIMPLES NACIONAL a
existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem a suspensão de
sua exigibilidade, permitindo-se o ingresso do sujeito passivo quando regularizada a
pendência impeditiva, mediante parcelamento ou pagamento, antes de esgotado o prazo
para opção relativo ao ano-calendário em questão ou, se posterior a regularização,
apenas a partir do ano-calendário seguinte, caso faça nova opção.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.198 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Nos fundamentos do voto relator (fls. 28/29 do e-processo):
Nas telas de consulta ao Sinal 10 (fls. 16 e 17) verifica-se que o código de receita "7659
- Parcelamento - Simples Federar está vinculado ao processo administrativo
11030.002138/2007-97, enquanto que para o código de receita "1927- Parcelamento -
Art. 8o MP 303/2006 - PJ Simples" não há vinculação com qualquer n° de processo.
Ainda, essas telas de consulta demonstram que, em 31/03/2008, o contribuinte recolheu
os seguintes débitos:
a) R$200,00 - Código Receita 1927 - Venc: 28/12/2007;
b) R$181,85-Código Receita 1927-Venc: 31/07/2007;
c) R$185,12- Código Receita 1927 - Venc: 31/05/2007;
d) R$ 15,34 - Código Receita 7659 - Venc: 30/11/2007.
Portanto, são débitos que em 31/01/2008 se encontravam na situação de pendências não
resolvidas e como tal impediam o deferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução 04, de 30/05/2007
do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
CGSN a qual estabelece em seu artigo 7o, parágrafo Io que a opção deverá ser realizada
no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção.
Nesse contexto, só pode ser considerada como regularização da pendência impeditiva
apta a gerar efeitos a partir do ano-calendário da opção aquela efetuada enquanto não
vencido o prazo para solicitar a opção, no caso, até 31/01/2008.
Esse entendimento, aliás, foi posteriormente positivado na citada Resolução 04 com a
introdução em seu artigo 7°., do parágrafo l-A, I pela Resolução CGSN 56, de
23/03/2009, que se transcreve, como segue:
§ J"-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluido pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
(...)
A contribuinte mesmo reconhece em seus argumentos que deixou de recolher 3 (três)
parcelas do "parcelamento".
Assim, enquanto perdurou a situação impeditiva relativa à existência de débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não pôde o contribuinte usufruir do
regime tributário especial unificado e uma vez exaurido o prazo para regularização das
pendências impeditivas para o ano-calendário 2008, a regularização posterior não
autoriza a inclusão retroativa.
Portanto, fundamenta a não inclusão no SIMPLES NACIONAL no período em questão
a existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sem a
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.198 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

suspensão de sua exigibilidade, permitindo-se o ingresso do sujeito passivo quando
regularizada a pendência impeditiva mediante parcelamento ou pagamento antes de
esgotado o prazo para opção relativo ao ano-calendário em questão ou, se posterior a
regularização, apenas a partir do ano-calendário seguinte, caso faça nova opção.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a
reconsideração da conclusão do acórdão da DRJ/STM tão somente para admitir a opção face aos
fatos reconhecidos nos próprios fundamentos do julgado.
É o relatório.
Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais pressupostos de admissibilidade,
entendo que o presente processo não se encontra em condições de julgamento.
Isto porque a própria DRJ/STM reconhece em seu acórdão de julgamento que o
contribuinte teria realizado, em 31/01/2008, uma série de pagamentos com os seguintes códigos
de receita (fls. 28 do e-processo):

A DRJ/STM também informa que o código de receita 7659 se encontrava
vinculado ao processo administrativo no 11030.002138/2007-97, ao passo que o código de
receita 1927 não estava vinculado a nenhum processo.
Se bem observado, o código de receita refere-se ao parcelamento do artigo 8o da
Medida Provisória no 303/2006 para as pessoas jurídicas do Simples.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.198 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

A DRJ/STM, portanto, não explica se o contribuinte possuía de fato o referido
parcelamento – ou qual ou quais outros possuía –, bem como qual a situação deste parcelamento
ou de outros parcelamentos aos quais o contribuinte poderia estar incluído até a data final para
regularização dos débitos no regime de 31/01/2008.
O próprio contribuinte admite em sua defesa que estava inserido neste
parcelamento, o qual se encontrava com 3 (três) parcelas em atraso. Questiona que as parcelas
em atraso não representam débitos em aberto.
Convém ainda mencionar que não consta dos autos a lista dos débitos
identificados em aberto no momento do indeferimento da solicitação de opção. Trata-se de
informação indispensável.
Logo, é imprescindível ao deslinde do prazo caso identificar quais débitos eram
esses em abertos após 31/01/2008. Se débitos de tributo devido ou se parcelas de parcelamento
em atraso.
Por tais razões, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
Unidade de Origem apresente o termo de indeferimento completo, contendo os débitos
identificados como em aberto até a data de 31/01/2008, os quais justificariam a não inclusão no
regime. Também é importante que sejam juntados informações a respeito de eventuais
pagamentos realizados no período de 01/01/2008 até 31/03/2008, já que alega-se que existiam
débitos em aberto e eles somente teriam sido quitados em 31/03/2008. Por fim, é indispensável
que sejam apresentadas telas do sistema e todas as informações sobre os parcelamentos do
contribuinte. É preciso entender se o contribuinte possuía de fato dois parcelamentos em curso –
ou mais –, bem como em que situação eles se encontravam. É importante que a Unidade de
Origem elabore um parecer conclusivo a respeito do assunto para que o contribuinte possa ao
final se manifestar sobre ele, caso tenha interesse, no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter o processo em diligência, a qual finda,
deverá ser dada ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.198 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital